Tribunal: TJDFT
Processo: 0735708-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0735708-35.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO, JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO, JOÃO MARCELO ARAÚJO QUIRINO ME. EMBARGADO: GABRIEL DE SOUSA PIRES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Agravante requer, pela quarta vez, a concessão de tutela de evidência (Id. 48722411). Conforme já ressaltado nas três oportunidades, não estão presentes os requisitos previstos no art. 311 do Código de Processo Civil, pois não está evidenciado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte demandada; não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; não se trata de pedido reipersecutório, nem se trata de pretensão amparada unicamente em prova documental. As hipóteses legais de concessão de tutela da evidência são taxativas, dentre as quais são se enquadra o julgamento favorável do mérito do recurso (Acórdão Id. 47914467). A única manifestação dos Agravados nos autos – que sequer apresentaram contrarrazões – foi a oposição de embargos de declaração (pendentes de julgamento), não estando configurado, pois, manifesto propósito protelatório da parte demandada. Eventual demora no julgamento do processo só pode ser atribuída ao próprio Agravante, pois cada peticionamento enseja um novo pronunciamento judicial, e o processo só retomará o seu curso após o transcurso do prazo para recurso contra a nova decisão. Ante o exposto, indefiro o que se requer. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora